Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PEREIRA DA COSTA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0000027-25.1995.8.11.0018, manejada pelo BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu a reavaliação do bem imóvel penhorado e manteve o leilão designado para os dias 18 de fevereiro e 04 de março de 2021.
Para tanto, o agravante, em apertada síntese, insiste que o leilão deve ser suspenso, pois o bem imóvel que lhe foi penhorado e que está em vias de ser expropriado foi subavaliado pelo oficial de justiça, sem qualquer critério técnico e sem que as benfeitorias que existem na área fossem devidamente descritas no auto de avaliação.
Pugna pela concessão da liminar para suspender a eficácia da decisão referente ao leilão e a arrematação dos bens, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que a manutenção do leilão do imóvel, conforme decidido pelo juiz singular, tenha aptidão de causar algum dano à agravante, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da probabilidade do direito em questão e, portanto, da reforma in limine da decisão, a ponto de exigir a suspensão dos seus efeitos.
É que, embora o artigo 873 do Código de Processo Civil até admita a possibilidade de reavaliação de bens penhorados antes do leilão, não se verifica, na espécie, as hipóteses taxativamente previstas para tanto.
A propósito:
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Nesse particular, verifica-se que o laudo de avaliação apresentado no id no 75088950, descreveu com minúcias o bem penhorado para satisfação do crédito executado, considerando não apenas os detalhes das áreas, mas, também o valor médio da área praticado na região em que localizada.
Ademais, é pacífico que, o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessário, à princípio, a reavaliação por perito, mormente por não haver qualquer prova contumaz da incorreção do procedimento.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.